Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721649-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL EDSON DE LIMA APELADO: DALTRO NORONHA BARROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, com pedido de concessão de justiça gratuita (ID 40134212), interposto por MANOEL EDSON DE LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de embargos de terceiro n. 0721649-39.2022.8.07.0001, indeferiu a petição inicial (ID 40133258), com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito. Registre-se que o pedido de concessão de justiça gratuita não é inédito e já foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, haja vista a ausência de comprovação acerca da situação financeira do Apelante, conforme decisão de ID. 40133254, contra a qual não foi interposto agravo de instrumento (ID 40133256). Portanto, o recurso encontra óbice ao seu conhecimento, na medida em que não foi comprovado, no ato de sua interposição, a realização do respectivo preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Por tais razões, com suporte no art. 1.007, §4o do CPC, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2022 12:35:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador